Tribunal: TJES
Processo: 0010168-10.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010168-10.2011.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VANDA TERRA DENICOLI e outros (3)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto de Relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra a sentença de fls. 168-172, integrada à fl. 186, de lavra do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
Vanda Terra Denicoli
,
Tatiana Terra Denicoli
,
Carlo Galdino Denicoli
e
Sival João Denicoli Júnior
,

pela morte de Sival João Denicoli em acidente com ambulância do SAMU,

julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, condenando o apelante ao pagamento de pensão mensal de 1 (um) salário-mínimo, com dedução de 1/3 (um terço), à primeira apelada (Vanda), até a data em que o falecido completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade, danos morais no valor de R$ 139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais), a ser dividido entre os 4 (quatro) apelados (Vanda, Tatiana, Carlo e Sival), e despesas funerais no montante de R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais).

Alega o apelante, às fls. 188-193, que:
i)
na ação indenizatória, os apelados sustentam que Sival João Denicoli veio a óbito após ter seu veículo atingido por ambulância do SAMU, que avançou sinal vermelho sem ligar alerta sonoro ou luminoso;
ii)
o juízo
a quo
acolheu, em parte, a pretensão deduzida na inicial, condenando-o ao pagamento de pensão mensal de 1 (um) salário-mínimo, com dedução de 1/3 (um terço), à apelada Vanda Terra Denicoli (cônjuge de Sival João Denicoli), até a data em que o falecido completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade, danos morais no valor de R$ 139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais), a ser dividido entre os apelados Vanda Terra Denicoli, Tatiana Terra Denicoli, Carlo Galdino Denicoli e Sival João Denicoli Júnior (respectivamente, cônjuge e filhos de Sival João Denicoli), e despesas funerais no montante de R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais);
iii)
em verdade, foi Sival João Denicoli que, com seu veículo, avançou o sinal vermelho e atingiu a ambulância do SAMU, que se dirigia para um atendimento com a sirene e giroflex acionados;
iv)
houve culpa exclusiva da vítima, que, além de não respeitar as regras de trânsito, estava com a carteira de habilitação vencida, de modo que inexiste dever de indenizar;
v)
subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, deve o valor dos danos morais ser reduzido para patamar razoável, com juros de mora e correção monetária a contar do arbitramento.

Em contradita, às fls. 196-205, os apelados afirmam que:
i)
não há provas nos autos que indiquem ter sido Sival João Denicoli o causador do acidente que resultou em seu óbito;
ii)
as ambulâncias, quando em serviço, têm prioridade de deslocamento no trânsito, desde que o façam com os alertas sonoros e de iluminação acionados;
iii)
quando do abalroamento que vitimou Sival João Denicoli, a ambulância do SAMU estava com a sirene e giroflex desligados;
iv)
houve culpa exclusiva por parte de preposto do apelante;
iv)
o valor arbitrado pelo sentenciante a título de danos morais não merece ser reduzido, pois está em consonância com o que fixado pela jurisprudência em casos similares.

Pois bem. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE nº 1.287.303, Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 28/09/2020), do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 1.612.253, Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 05/05/2020) e desde Sodalício (AC nº 003130003159, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, DJe 27/09/2021) pontifica ser objetiva a responsabilidade do Estado por acidente automobilístico envolvendo ambulância pública.

A teoria da responsabilidade objetiva do Estado – positivada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal – se, por um lado, torna prescindível a comprovação do dolo ou culpa, por outro, não exime a parte interessada de comprovar a existência da conduta administrativa ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre tais vetores. Isto faz com que a responsabilidade do Poder Público seja afastada se presente a culpa exclusiva da vítima, causa assaz a romper o nexo de causalidade.

O apelante busca infirmar a sentença vergastada com arrimo na tese de rompimento do nexo de causalidade por culpa exclusiva da vítima, posto que teria sido Sival João Denicoli o responsável pelo acidente que levou a seu fenecimento, ao avançar sinal vermelho e colidir com ambulância do SAMU, que, com os alertas de som e luz acionados, dirigia-se a atendimento de emergência.

Entrementes, ao perlustrar detidamente os autos, entendo que sorte não socorre à argumentação supra, não havendo aportes ou ressalvas a serem feitas às notáveis ilações tecidas pelo julgador originário, que representam na inteireza a minha própria convicção sobre a hipótese trazida a baila.

Explico-me.

O artigo 29, inciso VII, alíneas “a” e “d”, do Código de Trânsito Brasileiro preconiza que as ambulâncias, quando em serviço de urgência, gozam de prioridade na passagem de vias e cruzamentos. Todavia, esta prioridade não se operacionaliza de maneira insensata. Para seu exercício, é preciso que o veículo esteja com “os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente acionados” e o condutor realize a passagem “com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança”.

A propósito, esta Corte de Justiça, em elucidativo aresto, sedimentou que:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CARRO DE PASSEIO E AMBULÂNCIA – PROVA TESTEMUNHAL – CULPA DEMONSTRADA [...].
1. O Código de Trânsito Brasileiro confere prioridade às ambulâncias de transitarem quando os dispositivos de alarme sonoro e de iluminação estiverem acionados, em legítima situação de urgência, sendo indispensável a passagem com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. 2. Segundo a orientação jurisprudencial pátria, a preferência dos veículos em situação de emergência não significa que seu condutor possa deixar de observar as regras básicas de trânsito
[...] (AC nº 048090280909, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 25/05/2016).

Os elementos de cognição produzidos em sede pré-processual e sob o crivo do contraditório indicam que a ambulância do SAMU, quando do malfazejo acidente de trânsito que vitimou Sival João Denicoli, ultrapassou semáforo vermelho em alta velocidade, com alarme sonoro (sirene) e iluminação intermitente (giroflex) desligados, ato este que, inexoravelmente, guarda o predicado de ilícito.

A testemunha José de Oliveira Lima, ao ser ouvida no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 2009/03-1156, disse ter presenciado “o acidente a 30 metros de distância e que
a ambulância entrou em alta velocidade sem estar com a sirene ligada avançando violentamente o sinal vermelho
” (fls. 18-19).

Esta versão foi corroborada pela testemunha Emerson Scopel, que, quando sabatinada em juízo, assim afirmou: “estava passando na hora exata do acidente [...]; o Sr. Sival estava com o sinal aberto para ele e entrou normalmente na via,
que

a ambulância trafegava em alta velocidade e veio ‘com tudo’, pegou o veículo dirigido pelo Sr. Sival em cheio e jogou do outro lado no poste
[...],
que
a ambulância avançou o sinal vermelho, sem estar com a sirene ligada
” (fl. 139).

De tal não dissentiu a testemunha Jorge Rodrigues Pontes, que, por ocasião de seu depoimento em seara judicial, verberou que: “se recorda de estar na calçada esperando o sinal abrir para atravessar a rua, quando
o carro do Sr. Sival, que estava com o sinal aberto para ele, atravessou o cruzamento, veio a ambulância
, que não estava nem em alta nem em baixa velocidade,
bateu no carro e jogou longe
[...],
que

a ambulância não estava com a sirene ligada e avançou o sinal
” (fl. 140).

Em sentido contrário aos depoimentos retro, consta a declaração apócrifa de fl. 78 e a declaração firmada de próprio punho por Silânia Schulz, técnica de enfermagem que estava na ambulância. Estes documentos, contudo, desfrutam de inexpressivo grau persuasivo, porquanto produzidos de forma unilateral pelo próprio SAMU, sendo, em seguida, encaminhados ao Departamento Jurídico da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (fl. 83), que, em parecer, consignou que “
o Boletim de Ocorrência e matérias de jornais sobre o assunto, em sua maioria, [eram] desfavoráveis a
o
SAMU 192 e ao Sr. Flávio Vinício [motorista da ambulância]
”, sendo “imperioso que o corpo administrativo do SAMU 192 busque produzir provas contundentes e favoráveis ao funcionário da instituição” (fls. 84-87, no original, sem colchetes).

Noutro flanco, dirigir com carteira de habilitação vencida é infração de trânsito gravíssima, punida com pena de multa e medida administrativa de retenção do veículo,
ex vi
do artigo 162, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro. Ocorre que tal conduta, isoladamente, não tem o condão de configurar culpa exclusiva da vítima, sendo imperioso, para isso, comprovar a relação de causalidade entre a condução do automóvel com habilitação vencida e o acidente, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

O Tribunal da Cidadania, em precedente paradigmático, decidiu o seguinte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA [...].
2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente
[...].
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento
[...]

(REsp nº 1.986.488, Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 07/04/2022).

Destarte, por inexistir prova da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, capaz de romper o nexo de causalidade entre a conduta administrativa ilícita (direção de ambulância em inobservância ao disposto no artigo 29, inciso VII, alíneas “a” e “d”, do CTB) e o dano causado (morte de Sival João Denicoli), exsurge o dever de indenizar.

No que concerne ao arbitramento dos danos morais, reputo o valor de R$ 139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais), a ser dividido entre os 04 (quatro) apelados – o que renderá pouco menos de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a cada – como condizente com as peculiaridades do caso analisado, dada a dor psíquica intensa por eles experimentada com a morte trágica e inopinada da vítima, não tendo o magistrado monocrático destoado do razoável frente ao ocorrido.

Ademais, o valor perfectibilizado a título de danos de alma pela sentença guerreada – a saber, R$ 34.875,00 (trinta e quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais) para cada um dos apelados – não destoa do que vem sendo fixado por este Pretório em situações análogas, consoante evidencia o julgado que trago à colação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO MOTORISTA SERVIDOR PÚBLICO EM SERVIÇO. DANO MORAL. MENSURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO [...].
Fixação dos danos morais em favor da Recorrente, que possui dois filhos com o de cujus (Certidão de óbito de fl. 12), no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
[...]

(AC nº 030099071521, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, 2ª Câmara Cível, DJe 10/11/2022).

De arremate, a atualização dos danos extrapatrimoniais foi fixada de forma escorreita pelo juiz de instância ordinária, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, nos moldes dos respectivos verbetes sumulares nºs 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro o valor dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AMBULÂNCIA DO SAMU – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRADA – PRIORIDADE NA PASSAGEM DO VEÍCULO DE SALVAMENTO – NECESSIDADE DE ACIONAR ALARME SONORO (SIRENE), ILUMINAÇÃO INTERMITENTE (GIROFLEX) E REALIZAR A PASSAGEM COM VELOCIDADE REDUZIDA E DEVIDOS CUIDADOS DE SEGURANÇA – DEVERES NÃO OBSERVADOS – VÍTIMA COM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO VENCIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA O EVENTO DANOSO – DANOS MORAIS POR MORTE DE FAMILIAR – VALOR INDENIZATÓRIO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 54 E 362 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado – positivada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal – se, por um lado, torna prescindível a comprovação do dolo ou culpa, por outro, não exime a parte interessada de comprovar a existência da conduta administrativa ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre tais vetores. Isto faz com que a responsabilidade do Poder Público seja afastada se presente a culpa exclusiva da vítima, causa assaz a romper o nexo de causalidade.

2. O artigo 29, inciso VII, alíneas “a” e “d”, do Código de Trânsito Brasileiro preconiza que as ambulâncias, quando em serviço de urgência, gozam de prioridade na passagem de vias e cruzamentos. Todavia, esta prioridade não se operacionaliza de maneira insensata. Para seu exercício, é preciso que o veículo esteja com os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente acionados e o condutor realize a passagem com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança.

3. Os elementos de cognição produzidos nos autos indicam que a ambulância do SAMU, quando do acidente de trânsito, ultrapassou semáforo vermelho em alta velocidade, com sirene e giroflex desligados, ato este que, inexoravelmente, guarda o predicado de ilícito.

4. Dirigir com carteira de habilitação vencida é infração de trânsito gravíssima, punida com pena de multa e medida administrativa de retenção do veículo,
ex vi
do artigo 162, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro. Ocorre que tal conduta, isoladamente, não tem o condão de configurar culpa exclusiva da vítima, sendo imperioso, para isso, comprovar a relação de causalidade entre a condução do automóvel com habilitação vencida e o acidente, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

5. No que concerne ao arbitramento dos danos morais, o valor de R$ 139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais), a ser dividido entre os 04 (quatro) apelados, é condizente com as peculiaridades do caso analisado, dada a dor psíquica intensa por eles experimentada com a morte trágica e inopinada da vítima, não tendo o magistrado monocrático destoado do razoável frente ao ocorrido.

6. A atualização dos danos extrapatrimoniais foi fixada de forma escorreita pelo juiz de instância ordinária, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, nos moldes dos respectivos verbetes sumulares nºs 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.